Tribunal: TJSP
Processo: 0001545-24.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001545-24.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é
agravante SIDNEI CARDOSO FAROLLI, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001545-24.2020.8.26.0158
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0001545-24.2020.8.26.0158.0000.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Jamil Chaim Alves.
Comarca: Santos - SP.
Agravante: Sidnei Cardoso Farolli.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.555.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PLEITO DE PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
SÚMULA 439 DO STJ INCIDENTE EM REGULAR TRAMITAÇÃO
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Sidnei Cardoso Farolli contra a r. decisão de fls. 148/150, que, em
09/04/2020, determinou a realização de exame criminológico para posterior
análise do pleito de progressão ao regime intermediário formulado em favor
do sentenciado.
Pugna, em suma, pela cassação da r. decisão que
determinou a realização do exame criminológico (fls. 1/4).
Sustenta, a propósito, que, no presente caso, o
exame criminológico não se apresenta como imprescindível para a análise do
mérito do sentenciado.
O sentenciado cumpre pena de 8 (oito) anos de
reclusão decorrente de condenação pelos crimes previstos no art. 157, § 2o, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001545-24.2020.8.26.0158
3
II e V, do Cód. Penal (fato ocorrido em 19/04/2010), e art. 304, combinado
com art. 297, ambos do Cód. Penal (fato ocorrido em 29/11/2018), com
vencimento previsto para 29/11/2026 (fls. 138/140).
Contra-minutado o agravo (fls. 170/174), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 175).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do agravo (fls. 180/183).
É, em síntese, o relatório.
O agravo não procede.
A r. decisão atacada, que determinou a realização de
exame criminológico, está devidamente motivada.
É certo que a realização do exame criminológico,
considerada a alteração legislativa operada pela Lei 10.792/03, não é mais
indispensável, como regra geral, à instrução de incidentes da execução
concernentes a pedidos de benefício.
No entanto, ainda que a realização de referido
exame, a teor do art. 96, da LEP, não seja indispensável para instruir
incidente da execução criminal, ainda constitui importante instrumento da
execução penal.
Nesse sentido, é a Súmula 439, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

“Admite-se
o
exame
criminológico
pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001545-24.2020.8.26.0158
4
peculiaridades do caso, desde que em decisão fundamentada”.
No presente caso, a verificação do mérito do
recorrente apresenta contornos de complexidade diferenciada, como bem
anotado pelo R. Juízo a quo, tendo em vista que se trata de sentenciado
reincidente, que possui condenação anterior por crime de gravidade
diferenciada, roubo agravado pelo emprego de arma de fogo, concurso de
agentes e restrição de liberdade da vítima, com longa pena a cumprir
(vencimento previsto para 2026).
De rigor, assim, considerado o princípio reitor da
execução criminal, qual seja, a prevalência do interesse público, a
manutenção da r. decisão agravada.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator